Tribunal: TJDFT
Processo: 0715135-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. CONCESSÃO PELA CLIENTE DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS, CARTÃO BANCÁRIO E SENHAS DE FORMA VOLUNTÁRIA. ATO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, pois a parte autora e a parte ré se encontram no conceito de consumidor e fornecedora de produtos e serviços, conforme estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, atraindo assim a incidência da legislação consumerista ao caso em tela.
2. Apesar da responsabilidade das instituições bancárias ser objetiva, o § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consigna hipóteses em que não haverá responsabilização do fornecedor, sendo que incumbe a este a prova da causa excludente de sua responsabilidade.
3. Nos casos em que há a ocorrência de fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima, como por exemplo quando se descuida da guarda de seu cartão magnético, bem como do sigilo de sua senha pessoal, afasta-se a responsabilidade objetiva da instituição bancária prestadora de serviços.
4. Não há que se falar em decretação da inexistência de débitos – objetos da presente ação -, pois as compras e débitos foram realizados utilizando o aplicativo BRB Mobile e o cartão da autora por meio da utilização da senha pessoal concedida pela própria consumidora ao fraudador, havendo culpa exclusiva da vítima e não defeito na prestação do serviço por parte do réu.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.